Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-98.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002795-98.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONY MENDES MARTINS - CPF: 006.741.691-82 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUCAS INACIO RIBEIRO 06121552344 - CNPJ: 42.018.873/0001-71 (RECORRIDO), CICERA GABRYELLA GONCALVES LIMA - CPF: 071.948.753-65 (ADVOGADO), LUCAS INACIO RIBEIRO - CPF: 061.215.523-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE NU PAGAMENTOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO
NU PAGAMENTOS S/A
COMO BENEFICIÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO
BANCO BRADESCO
-

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC -
RECURSO DO RECLAMADO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO -
RECURSO DO RECLAMADO NU PAGAMENTOS S/A CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160200778, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados,
Banco Bradesco Financiamentos S/A e NU Pagamentos S/A
,
solidariamente
, a devolução do valor de
R$ 13.356,84 (treze mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Ainda, condenou os reclamados,
Banco Bradesco Financiamentos S/A e NU Pagamentos S/A
,
solidariamente
,
de forma solidária
, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradesco S/A
alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S/A;

2)

A inexistência de defeito na prestação do serviço;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

O excessivo valor dos danos morais.

O recorrente
NU Pagamentos S/A
, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
Ilegitimidade passiva;

2)

A licitude da conduta do recorrente - Fortuito externo - Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros;

3)

Restituição de valores/Danos materiais;

4)

A ausência de dano moral;

5)

O
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, no que tange às preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelos recorrentes, tenho que se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual serão com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
14/01/2022
, entrou no
site
do
Bradesco Financiamentos
que o redirecionou para uma conversa de
WhatsApp
de número (11) 99578-5867, ocasião em que lhe foi enviado o boleto de nº 01.8.636910-5, no valor de
R$ 13.356,84 (treze mil trezentos e cinquenta e seis Reais e oitenta e quatro centavos)
, que foi pago na mesma data, às 18h14min, na agência do Banco SICREDI em Barra do Garças-MT.

Assevera que, embora o boleto tenha sido emitido pelo
Banco Bradesco
, constando com beneficiária a empresa
NU Pagamentos S/A,
constatou-se que o reclamante foi vítima de golpe do boleto falso
.

O demandado
Nu Pagamentos S/A,
em sede de contestação, afirma não possuir responsabilidade pelo ocorrido, visto que não emite boletos para nenhuma instituição bancária.

Já o demandado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, por sua vez, afirma que não tem nenhuma responsabilidade, uma vez que o cliente realizou o pagamento através do seu correspondente bancário.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso em apreço, restou demonstrado que o requerente foi vítima de fraude, pois foi induzido a erro ao entrar no site do Bradesco Financiamentos que o redirecionou para uma conversa de WhatsApp de número (11) 99578-5867, e ali o suposto um funcionário da requerida enviou o boleto para pagamento.

Por outro lado, objetivando o afastamento da sua responsabilidade, que é de natureza objetiva, independente de dolo ou culpa, os Bancos requeridos alegam culpa exclusiva do consumidor, bem como regularidade do serviço prestado.

Contudo, tais alegações não são suficientes para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imposta por força de lei.

Nesse ponto, impende destacar que, diferentemente do que alega o réu, não se mostra viável o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que os indivíduos que se beneficiaram do ardil possuíam acesso ao sistema interno, fato este que foi decisivo para a conclusão do esquema.

Em suma,
restou caracterizado que a prestação do serviço pelos bancos requeridos ocorreram de forma defeituosa, ensejando a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados à parte autora
.

Dessa forma,
considerando a responsabilidade dos bancos requeridos, deve ser restituída a quantia de R$ 13.356,84 (treze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), de forma simples para a parte autora
.

No que tange aos danos morais, entendo ser devido, pois só o fato do autor ter sido vítima de contrato fraudulento, criando a falsa expectativa de aquisição do veículo, já lhe gera imensa aflição
.

Dessa forma, entendo que houve desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a parte Reclamante em virtude do ocorrido que por si só, afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, restando configurado, portanto, o dano moral. (...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que o boleto foi emitido por meio dos
canais oficiais do
Banco Bradesco
, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de pagamento do respectivo boleto o
reclamado

NU PAGAMENTOS S.A
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documento anexado no id.
160200719
.

Registre-se que, caberia ao aludido demandado
(
NU PAGAMENTOS S.A)
verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que, a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor.

2.
A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa
.

A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos.

3. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)
(grifei)

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado
NU PAGAMENTOS S.A
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, faz jus o autor a indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de
R$ 13.356,84 (treze mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 160200719.

Registre-se que este magistrado já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001380-11.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001323-90.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (grifei)

Por outro lado, entendo que o reclamado
BANCO BRADESCO sequer foi beneficiado com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco S/A
para julgar improcedente o pleito inicial, com relação ao referido recorrente/reclamado
,
nos moldes do artigo 487, I, do CPC
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao
recurso interposto pelo
reclamado
Nu Pagamentos S/A
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023